Tribunal: TJMT
Processo: 1016317-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016317-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA TARIFA PROMOCIONAL RELATIVA À LINHA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER –EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CONCLUSÕES OBTIDAS EM RELATÓRIO DE AUDITORIA QUE ATESTOU A FALTA DE INVESTIMENTOS NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO, E POR CONSEGUINTE A DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS SEM A SUA PROPORCIONAL APLICAÇÃO NO CÁLCULO DO COEFICIENTE TARIFÁRIO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARGUIÇÃO DE QUE AS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SÃO EQUIVOCADAS – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no. 8.937/95, que dispõe sobre os regimes de concessão e permissão na prestação do serviço público estabelece de forma clara que toda concessão ou permissão, pressupõe a prestação de um serviço adequado, e conceitua o serviço adequado como aquele que, dentre outros atributos, deve satisfazer a condição de modicidade em suas tarifas.

2.
A
composição do cálculo do
reajuste

tarifário
não é definida apenas pelo índice de inflação do

período, mas tem relação direta com os custos que compõem os serviços prestados, além da realização dos investimentos contratualmente previstos.

3.
In casu
, existente prova inequívoca da inexecução parcial do contrato, que denota a possível necessidade de revisão tarifária por meio da aplicação de procedimento administrativo adequado a promover o desconto de reequilíbrio, que é um percentual que será deduzido da tarifa com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, calculado em função de indicadores de desempenho específicos; além do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se apresenta justamente em função da possibilidade de prejuízo a ser suportado pela coletividade, a decisão agravada deve ser mantida.

4. É
autorizado ao Poder Judiciário interferir nos critérios técnicos e contratuais de Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio.

5. A controvérsia acerca das conclusões obtidas pela Controladoria Geral do Estado em Relatório de Auditoria acerca da inexecução parcial do contrato pela Concessionária demanda dilação probatória com vistas a abertura do contraditório e da ampla defesa com a respectiva produção de provas, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Consórcio Metropolitano de Transportes
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
n.
1026479-43.2019.811.0041

proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou:

1) ao Agravante que
preserve a situação jurídica que se encontra em vigor e mantenha a tarifa promocional de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) nas ligações que atendem ao Município de Santo Antônio de Leverger-MT, até solução definitiva do processo de revisão tarifária no 578627/2018 ou ordem judicial contrária;

2) à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, com o fito de aferir se o valor da tarifa está em consonância com expressa previsão contratual e se o coeficiente tarifário apurado é corroborado pelo órgão técnico do poder concedente, e adote todas as providências necessárias a seu encargo para a regular condução do processo de revisão tarifária no 578627/2018, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com o sorteio de relator e apresentar em Juízo cronograma detalhado das etapas e tempo necessário para a conclusão do referido processo administrativo.

Para o caso de descumprimento, fixou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo de aplicação de multa no importe de até 20 % sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte agravante traz um breve relato dos fatos e alega que a Controladoria Geral do Estado concluiu equivocadamente que
a execução do contrato de concessão no 003/2017/00/00-SINFRA elevou a taxa interna de retorno para o concessionário de 10% para 160,73%, em razão dos investimentos e custos previstos na proposta apresentada na Concorrência Pública no 001/2012.

Destaca que, na linha que atende o Município de Santo Antônio do Leverger, a tarifa praticada pelo Agravante está com desconto de quase 30% (trinta por cento), valor praticado antes do reajuste aprovado pela AGER/MT em janeiro de 2019.

Defende, portanto, que o valor praticado está defasado e a determinação de congelamento tarifário da decisão recorrida contraria entendimento de que o coeficiente tarifário aprovado pela AGER/MT deve ser mantido até decisão do Processo Administrativo no 578627/2018 que versa sobre a revisão tarifária.

Sustenta que, há uma distinção lançada na decisão, pois, para todas as demais linhas deve ser aplicado o coeficiente atual, mas para a linha de Santo Antônio do Leverger deve-se aplicar o coeficiente defasado.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, já que há, no caso, possibilidade de dano grave e de difícil reparação, porque
a diferença a menor da tarifa não poderá ser ressarcida ao concessionário, haja vista a impossibilidade de identificar e cobrar dos usuários a referida diferença, ou seja, trata-se de prejuízo de grande monta e irreversível
, além de estar configurada também a probabilidade de provimento do recurso, porque o pedido de reforma está fundamentado no entendimento do próprio magistrado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O recolhimento do devido preparo recursal foi comprovado no ID 21449979.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, no ID n. 25585467, pela Relatora em Substituição Legal, Desa. Maria Erotides Kneip.

As contrarrazões vieram no ID no 34030465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID no 34936978, pelo desprovimento do agravo, por entender que a pretensão necessita aguardar a decisão da AGER no processo administrativo em trâmite sobre revisão de tarifa. Enquanto isso, é imprescindível manter o valor a fim de proteger os usuários do serviço público que se encontram em situação de maior fragilidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Consórcio Metropolitano de Transportes
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1026479-43.2019.811.0041 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou:

1) ao Agravante que
preserve a situação jurídica que se encontra em vigor e mantenha a tarifa promocional de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) nas ligações que atendem ao Município de Santo Antônio de Leverger-MT, até solução definitiva do processo de revisão tarifária no 578627/2018 ou ordem judicial contrária;

2) à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, com o fito de aferir se o valor da tarifa está em consonância com expressa previsão contratual e se o coeficiente tarifário apurado é corroborado pelo órgão técnico do poder concedente, e adote todas as providências necessárias a seu encargo para a regular condução do processo de revisão tarifária no 578627/2018, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com o sorteio de relator e apresentar em Juízo cronograma detalhado das etapas e tempo necessário para a conclusão do referido processo administrativo.

Para o caso de descumprimento, fixou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo de aplicação de multa no importe de até 20 % sobre o valor da causa.

Ao deferir, em parte, o pedido de antecipação de tutela (ID n. 21256462), o Magistrado Singular consignou que,
o Relatório de Auditoria n. 0013/2019 elaborado pela Controladoria Geral do Estado indica a inexecução parcial do Contrato de Concessão n. 003/2017/00/00-SINFRA, que delegou ao Agravante Consórcio Metropolitano de Transportes – CMT a concessão do serviço público de transporte relativo ao mercado intermunicipal de passageiros MIT n. 01, lote 01 nas ligações entre os polos Cuiabá e Várzea Grande e as cidades de Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rosário Oeste e Santo Antônio do Leverger.

Destacou, também, que,
da leitura completa do referido Relatório de Auditoria, vislumbra-se,
especificamente em relação às linhas de Santo Antônio do Leverger
, a existência de fortes elementos de que a composição tarifária possa estar errada, acarretando cobrança indevida dos usuários do transporte,

uma vez que o Agravante, teria realizado, em tese, investimentos inferiores ao estabelecidos na proposta e no contrato administrativo, o que acarretou a diminuição dos custos, sem a sua proporcional aplicação no cálculo do coeficiente tarifário, restando comprovada a necessidade de redução do valor de R$ 0,254710 para R$ 0,090792.

Asseverou, ainda, o risco de dano irreparável à coletividade,
diante do

cenário de incerteza quanto à irregularidade do coeficiente tarifário vigente, mais prudente e adequado proteger o usuário do serviço público, que estão em situação mais frágil, e não a concessionária.

Ressaltou, por fim,
a inexistência de irreversibilidade do provimento a ser concedido, na medida em que, a eventual ordem obstativa de reajuste poderá ser posteriormente revogada, acaso demonstrada a alteração no quadro fático.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que,
a Lei no. 8.937/95, que dispõe sobre os regimes de concessão e permissão na prestação do serviço público estabelece de forma clara que toda concessão ou permissão, pressupõe a prestação de um serviço adequado, e conceitua o serviço adequado como aquele que, dentre outros atributos, deve satisfazer a condição de modicidade em suas tarifas, senão vejamos:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1o
Serviço adequado é o que satisfaz
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas
.

Não se olvida que o direito ao reajuste tarifário contratual decorre do próprio regramento constitucional da delegação de serviços públicos, pois, se da concessionária é exigida a obrigação de manter o serviço adequado (artigo 175, parágrafo único, IV, CRFB e artigo 29, V, da Lei n. 8.987/1995), não pode ser relegada a contrapartida da obrigação, ou seja, o direito de receber montante tarifário compatível com esse ônus.

Por sua vez, a
composição do cálculo do
reajuste

tarifário
não se compõe apenas do índice de inflação do

período, mas tem relação direta com os custos que compõem os serviços prestados, além da realização dos investimentos contratualmente previstos.

In casu
, o
conjunto probatório que emerge dos autos denota,
a priori,

que estão presentes os requisitos necessários a antecipação de tutela nos moldes como foi deferida pelo Juízo Singular, tendo em vista os
fortes indícios da inexecução parcial do Contrato de Concessão de transporte público intermunicipal relativo à linha do Município de Santo Antônio do Leverger, por meio das conclusões obtidas pelo Relatório de Auditoria confeccionado pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso com base em elementos técnicos
,
em razão da constatação da falta de investimentos nos termos estabelecidos no contrato, e por conseguinte a diminuição dos custos sem a sua proporcional aplicação no cálculo do coeficiente tarifário
.

O referido Relatório de Auditoria consignou ainda, que,
conforme próprio Relatório de Atividades apresentado pelo Consórcio, esse demonstra não ter praticado o investimento adequado às metas contratuais estabelecidas. Identificou-se também, deficiências na regulação de modo a comprometer as atividades regulatórias e o desequilíbrio na relação contratual.

Destacou, por fim, que,
devido às constatações demonstradas ao longo de toda auditoria,
ficou comprovada a necessidade da redução do coeficiente tarifário aplicado, que passa do valor de R$ 0,254710 para o valor de R$ 0,090792
.
Ressalta-se, que a redução é frente a inexecução contratual, portanto, sem nenhum viés de que o novo coeficiente corresponde à regular operação do sistema
.

Consoante se verifica da Cláusula 14.2, I, do Contrato de Concessão,
poderá haver revisão extraordinária
,
sempre que ocorrer modificação unilateral

do contrato ou dos requisitos mínimos de prestação

dos serviços
, conforme especificado no edital, seus anexos e neste contrato, impostas pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT.

Nesse aspecto, existente prova inequívoca da inexecução parcial do contrato, que denota a possível necessidade de revisão tarifária por meio da aplicação de procedimento administrativo adequado a promover o desconto de reequilíbrio, que é um percentual que será deduzido da tarifa com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, calculado em função de indicadores de desempenho específicos; além do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se apresenta justamente em função da possibilidade de prejuízo a ser suportado pela coletividade, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

A propósito, em controvérsia sobre a
revisão
de preços de transporte coletivo municipal, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o
reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de uma política
tarifária
, solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação entre a exigência de ajustar o preço do serviço às situações econômicas concretas do seguimento social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade econômico-financeiro do empreendimento do concessionário.
(
RE 191.532/SP
, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 27/5/1997, 29/8/1997).

Ressalto, outrossim que, é
autorizado ao Poder Judiciário interferir nos critérios técnicos e contratuais de Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio, situação verificada na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL NA
SUSPENSÃO
DE LIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A
SUSPENSÃO
DE LIMINAR.
CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES

AGRAVO
. REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de comprovação da alegada lesão à ordem e à economia públicas.

II O
Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não viola o princípio da
separação
dos
poderes
o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes.

III A contratação administrativa para a mera alocação de mão de obra, inclusive para o desempenho de atividades finalísticas da administração pública, pode ser danosa ao interesse público, ferindo os comandos constitucionais inseridos no caput e no inciso II do art. 37. Risco de dano inverso. Precedente.

IV Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da
suspensão
de liminar. V
Agravo
regimental ao qual se nega provimento.

(
STF,
AgRg na SL 885/RJ
, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMETO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO ART. 2o DA LEI No. 8.437/92. PRELIMINAR REJEITADA.
REVISÃO TARIFÁRIA PRATICADA PELAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. AUMENTO DEZARRAZOADO DA TARIFA EM UM CURTO PERIODO DE TEMPO. PREJUÍZOS OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES E AO COMÉRCIO E ECONOMIA LOCAL. SUSPENSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE ESTA SUSCETÍVEL DE OCASIONAR O CHAMADO PERÍCULUM IN MORA INVERSO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em análise acurada dos autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários a antecipação de tutela nos moldes como foi deferida pelo Juízo de piso. Isto porque, os ora agravados colacionaram aos autos prova inequívoca de que os aumentos realizados nas tarifas cobradas pela prestação do serviço de transporte hidroviário, ultrapassarem em muito o índice inflacionário praticado, demonstrando que o reajuste da tarifário foi superior a 50%, enquanto que o índice de inflação oficial foi de 5,63%, situação que ocasionou o aumento das passagens de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), em Dezembro de 2012, para R$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), em janeiro de 2014.

2 - Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação apresenta-se justamentea1 em função do prejuízo suportado pela coletividade, não apenas dos consumidores que certamente sofreram com o impacto da ocasionado pela revisão tarifária em um curto período de tempo, mas também, de todo o comércio, e consequentemente, da economia local.

3 - Nesse sentido, em uma análise não exauriente, e sem adentrar no mérito acerca da legalidade ou não do procedimento de revisão tarifária que culminou com o aumento das tarifas do referido transporte, entendo que o aumento repentino nas tarifas ocasiona o chamado periculum in mora inverso, violando, sobretudo, os direitos dos consumidores, previstos no art. 6o, inciso IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Destarte, considerando que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo, capaz de fragilizar a decisão ora impugnada, entendo que a sua manutenção é medida que se impõe, principalmente, se considerado o fato de que a suspensão da decisão agravada está suscetível de ocasionar resultados mais prejudiciais do que aqueles que se pretende evitar com a interposição do presente recurso.

5 - CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra/Pa, pelos fundamento constantes no voto, deixando a recomendação ao magistrado originário para que priorize o julgamento do presente feito com a maiora2 brevidade possível, a fim de evitar maiores prejuízos tanto a população quanto a prestadora do serviço, observando inclusive a possibilidade de realização de conciliação entre as partes, encaminhando-se cópia desta decisão para a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para acompanhamento do tramite processual da demanda a fim de viabilizar a rápida solução do litígio.

(TJ-PA - AI: 00003618320148140091 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 3/9/2015, 5a CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 9/9/2015). [Destaquei]

Ademais,
como bem enfatizou a Procuradoria-Geral de Justiça,
a controvérsia demanda dilação probatória com vistas a abertura do contraditório e da ampla defesa com a respectiva produção de provas, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

Com efeito, a arguição de que a
Controladoria Geral do Estado apresentou conclusões equivocadas a respeito dos investimentos e custos previstos na proposta apresentada na Concorrência Pública no 001/2012
resta inviabilizada, em sede de agravo de instrumento por demandar dilação probatória.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021